Tribunal: TJMT
Processo: 1021707-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021707-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), EVERSON LEME PORTUGUESA - CPF: 048.696.191-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON GONÇALVES RODRIGUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO PONTES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA -
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM
CONCEDIDA PARCIALMENTE
- EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, torna-se a prisão preventiva ilegal, configurando evidente constrangimento ilegal.
A lei somente prevê a prisão,
como a cautelar máxima, quando não for cabível a substituição
por outra medida cautelar (art. 282, § 6o - CPP).

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021707-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO PONTES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado José Roberto Pontes em favor de
EVERSON LEME PORTUGUESA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta nos autos que o Ministério Público denunciou o paciente pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, I e III, do Código Penal,
por fato ocorrido em 22 de julho de 2015
.

A denúncia foi recebida em 16/10/2017. A citação pessoal do paciente resultou infrutífera, motivo pelo qual foi citado por edital. Outrossim, o Juízo
a quo
, em 11/01/2019, após representação do Ministério Público, visando a aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional,
com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. O Mandado de prisão fora cumprido em
16/11/2021
.

Irresignada, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, sustentando que
“o paciente não fugiu, ele continuou a residir na mesma cidade onde trabalha por mais de 08 (oito) anos na Negro Bebedouros (inclusive na data dos fatos estava em Matupá-MT a serviço da Negro Bebedouros) na função de Montador no qual desenvolve o seu trabalho de montagem de bebedouros na zona rural”.

Assevera que não resta caracterizado o
periculum libertatis
, pois o paciente nunca se furtou em comparecer em delegacia ou no fórum para ser ouvido, salientando que é réu primário, possui endereço fixo (
Chácaras Globo Recreio, Município de Rondonópolis)
trabalho lícito, de modo que é possuidor de todos os requisitos aptos a avocar os benefícios contidos no artigo 319 do CPP.

Na sequência, pleiteou a revogação da prisão preventiva, haja vista não estarem presentes os motivos autorizadores da medida.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Carlos da Costa
,
consoante id.
111592973.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.

113278967.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
115114964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO PONTES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
EVERSON LEME PORTUGUESA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Dos fatos:

Consta na denúncia que “(...) no dia
22 de julho de 2015
por volta das 07h30m, no estabelecimento empresarial denominado ADM do Brasil, situada no distrito industrial da Cidade Rondonópolis-MT, o denunciado EVERSON LEME PORTUGUESA, supostamente agindo com vontade assassina, por motivo torpe e meio cruel, matou a vítima Weverson Gonçalves Rodrigues. Narra ainda que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado supostamente inconformado com a sua esposa traição amorosa, atuando por vingança, desferiu contra a vítima 52 (cinquenta e duas) golpes de arma branca do tipo faca, atingindo-lhe nas regiões frontal, labial, suprahiodina, infrahiodina, mentoniana, carotidiana, torácica, mamária, infligindo-lhe, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico desproporcional e desnecessário ao provocar-lhe os ferimentos descrito no Laudo de Necropsia de folhas 69/102 –IP, que por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte.

O juízo
a quo
, acolheu a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente
para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Estes foram os fundamentos invocados, ID.
111583996
,

in verbis:

“(...)

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pela suspensão do prazo prescricional bem como a decretação da prisão preventiva em seu desfavor. Breve relato.

Considerando que o réu foi citado por edital e não se apresentou em Juízo, merece acolhimento o requerimento ministerial, para que seja decretada a prisão cautelar do réu, como garantia da aplicação da lei penal.

(...)

Situação que reforça não somente a suspensão do feito, mas também a determinação da prisão processual. Pois a custódia do acusado permitirá a continuação da lide penal e assegurará a aplicação de uma possível condenação penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal. Diante do exposto, Decido:

I – Nos Termos do artigo 366 do CPP, (...) declaro suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional.

II- Decreto a prisão cautelar do acusado Everton Leme Portuguesa, pois presente os indícios de autoria e materialidade, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

(...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, consignou:

“(...)

É o breve relato. Decido.

Verifica-se que é possível a revogação da preventiva sempre que surgir uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, consoante a regra do Art. 316 do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe o seguinte: “verbis”:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

(...)

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: (...)

No que tange às alegações apresentadas,
constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade
, limitando-se a argumentar quanto ao mérito da presente ação penal, alegando que o denunciado não estava nesta cidade de Rondonópolis na data dos fatos e que o mesmo possui bons antecedentes, nunca houve fuga do distrito da culpa e possui atividade lícita.

Ocorre que,
o crime pelo qual o acusado foi denunciado é dotado de alta gravidade,
bem como
afeta a segurança pública,
motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública,
manter a credibilidade da Justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.

Logo, em que pese eventuais condições favoráveis, essas são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o
Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
– “As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, perscrutando os autos e as provas já produzidas, verifico indícios de autoria, conforme já descrito na denúncia, que apontam o acusado como possível autor de delito. Logo, não vislumbro que a alegação da defesa merece prosperar, até porque não pode ser apreciada neste momento
por ser alegação de mérito, fazendo se imprescindível a dilação probatória.

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do Estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Sendo assim,
a manutenção da

prisão se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, posto que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido desde o ano de 2015, sendo o mandado de prisão expedido no ano de 2019, após transcorrido o prazo da citação através de edital.

Convém mencionar que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não afasta ou prejudica a contemporaneidade. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ademais, a fuga do denunciado obsta que a contemporaneidade se esgote, consoante precedentes abaixo colacionados: (...)

Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".

Logo, o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19, está satisfeito, tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”,
à luz da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

(...)
ISTO POSTO
,
indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, pelos fundamentos acima.”

Em consulta ao sistema PJE na origem, consta que em
09/02/2022
, realizou-se audiência de instrução e julgamento, não finalizando o ato porque as partes insistiram na oitiva de suas testemunhas faltantes.

Delineado o panorama fático
, e analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Isso porque, eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado ao paciente ocorreu no
ano de 2015
, e o decreto de prisão foi efetivado
apenas em 2019
, de modo que o abalo à ordem, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado, além da ausência de contemporaneidade.

Quanto à aplicação da lei penal, consta nos autos

comprovante de endereço idôneo, bem como em consulta aos sistemas deste Tribunal, não foram encontrados antecedentes, além do mais o paciente vinha exercendo normalmente sua atividade profissional, consoante Carteira de Trabalho e previdência social, Id. 111583992

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.

Dessa forma, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
EVERSON LEME PORTUGUESA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a
todos os atos do processo; (c) proibição de manter contato com testemunhas;
(d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022